Tribunal: TJBA
Processo: 8029682-77.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029682-77.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA JÁ PROFERIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANDO NA DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Bahia que, nos autos da ação civil pública nº 8135330-14.2020.8.05.0001, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público. 2. Preliminarmente, cumpre destacar que a irresignação do agravante quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, falta de interesse de agir, inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa não foi conhecida face à manifesta inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme decisão já proferida no evento de ID 32123062, da qual não houve impugnação específica pela parte agravante. 3. Desta forma, operou-se a preclusão consumativa quanto a estas questões, razão pela qual a presente análise limitar-se-á à controvérsia remanescente, qual seja, a alegada impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público. 4. Em suas razões, o agravante sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, alegando ausência dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, por não haver verossimilhança das alegações, bem como por não ser o Ministério Público hipossuficiente. 5. No que diz respeito à inversão do ônus da prova, o entendimento do juízo de origem alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Embora o Ministério Público, como órgão estatal, não se encontre em posição de hipossuficiência técnica, o ônus probatório deve ser invertido quando o Parquet atua na defesa do interesse coletivo e difuso dos consumidores. 6. Conforme consignado na decisão agravada, o STJ já assentou que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação. Precedentes. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1253672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 09/08/2011) 7. Ainda segundo o STJ, "na ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a presença do Parquet como substituto processual da coletividade assim o justifica" (AgInt no AREsp 222.660/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2017).4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1283969/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019) 8. No mesmo sentido, o precedente da Terceira Turma do STJ citado na decisão agravada: "O Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova" (REsp 1554153/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/06/2017). 9. Assim, resta claro que a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público em ações coletivas de consumo é cabível, pois tal medida visa à proteção dos consumidores tecnicamente hipossuficientes representados pelo autor da ação. 10. A inversão do ônus probatório, nesse contexto, não está vinculada à hipossuficiência do órgão ministerial em si, mas sim à condição dos consumidores por ele representados. 11. Desse modo, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que inverteu o ônus da prova em favor do Ministério Público, considerando que a medida visa à proteção dos consumidores tecnicamente hipossuficientes representados pelo autor da ação. 12. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029682-77.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do presente recurso e na parte conhecida negar provimento, no termos do voto da relatora.